Tribunal: TJPA
Processo: 0818934-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818934-35.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARIA FURTADO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DOLO. ANIMUS FURANDI. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença do Juízo de Direito da 1.ª Vara Penal da Comarca de Castanhal que absolveu Antônio Maria Lopes Furtado da imputação de furto qualificado mediante abuso de confiança.

II. Questão em discussão

A defesa de Antônio Maria Furtado Lopes argui pela manutenção da sentença absolutória, reiterando a
ausência de dolo de assenhoramento
, a
fragilidade das provas acusatórias
e a necessidade de aplicação do
princípio
in dubio pro reo
. Alegou que haveria uma doação verbal dos objetos, posteriormente negada pela vítima, com algum respaldo na prova testemunhal e nas circunstâncias fáticas. A defesa também mencionou a devolução de parte dos bens e a alegação do acusado de que acreditava que os objetos seriam descartados, contribuindo para a dúvida quanto à intenção criminosa.

III. Razões de decidir

A decisão de segunda instância acompanhou integralmente o entendimento do Juízo
a quo
, considerando que a
prova produzida em juízo não se mostrou suficientemente robusta e unívoca
para ensejar um decreto condenatório. Persistiu
dúvida razoável acerca da real intenção do acusado
ao dispor dos bens. A alegação da defesa sobre a possível doação verbal e a confirmação testemunhal da autorização para a retirada dos lustres contribuíram para essa dúvida. Concluiu-se que, diante do contexto probatório conflitante,
não se pode afirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a existência do
animus furandi
, elemento subjetivo essencial para o crime de furto. Ainda que se reconheça a relevância da palavra da vítima, no caso concreto, ela não foi capaz de afastar a dúvida razoável suscitada pelas demais provas e alegações da defesa, especialmente diante das respostas tidas como evasivas da vítima. Em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência
(artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e ao
princípio
in dubio pro reo
, a manutenção da absolvição se impôs.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto,
CONHECEU-SE do recurso e NEGOU-SE-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes:
Artigo 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal; Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Artigo 155 do Código de Processo Penal; Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Julgados relevantes:

STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0818934-35.2021.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: ANTÔNIO MARIA FURTADO LOPES

ADVOGADO: CRISTIANO REINHEIMER

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que absolveu o apelado
ANTÔNIO MARIA LOPES FURTADO,
da imputação da prática delitiva capitulada nos
art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado mediante abuso de confiança).

O
Ministério Público ofereceu denúncia apenas contra Antônio Maria Furtado Lopes pelo crime de furto qualificado, em razão do seu desinteresse em aderir ao ANPP, e deixou de denunciar Flávio Augusto Malheiros Lisboa pela atipicidade em relação a três lustres devolvidos e ausência de provas sobre a aquisição de outros bens.

A denúncia foi recebida no dia 30/3/2022.

A defesa do acusado
, apresentou defesa prévia, alegando, entre outros pontos, a inexistência de prova suficiente para a condenação, a ausência de dolo e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Foram designadas audiências de instrução e julgamento. Houve diversas tentativas de intimação de testemunhas, incluindo Marcelina Souza de Jesus Lopes e Flávio Augusto Malheiros Lisboa, algumas por meio de carta precatória para Caxias do Sul/RS, onde Antônio Maria Furtado Lopes reside. Algumas audiências foram remarcadas. Em audiência, foram ouvidas testemunhas como Ariel Yves de Oliveira Santos e Marcelina Souza de Jesus Lopes. A defesa desistiu da oitiva de algumas testemunhas. O acusado foi interrogado por videoconferência.

Após a instrução, o Ministério Público apresentou suas
alegações finais
, requerendo a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado, entendendo comprovada a materialidade e autoria delitiva, bem como a qualificadora do abuso de confiança. A defesa também apresentou suas
alegações finais
, pleiteando a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando a fragilidade das provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A assistente de acusação, embora intimada, não apresentou suas alegações finais.

O Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém prolatou
sentença, julgando improcedente a pretensão acusatória e absolvendo o acusado,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença absolutória, interpôs apelação criminal. As principais
razões apresentadas no recurso são:
erro no julgamento (
error in judicando
) arguindo que a decisão do juízo de primeiro grau foi equivocada ao considerar frágeis as provas de autoria e materialidade do crime. Alega que o depoimento da vítima, colhido durante a instrução criminal, foi seguro, convicto e coerente, comprovando a conduta delitiva do Recorrente. Contrapõe-se à conclusão do juízo
a quo
que entendeu haver dúvida quanto ao dolo de assenhoreamento. Também sustenta que a instrução processual não deixou dúvidas acerca da materialidade do furto e da autoria por parte do Apelante.

Em sede de
contrarrazões
(12/3/2024), o recorrido Antônio Maria Furtado Lopes requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (25/4/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação;

Compulsando os autos, verifico que é necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado ao recorrido estejam comprovadas por provas colhidas no inquérito policial e comprovadas em juízo.

O
Ministério Público alega, em síntese, que a prova produzida durante a instrução criminal seria suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, especialmente com base no depoimento da vítima, requerendo, assim, a condenação do apelado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória, reiterando a ausência de dolo de assenhoramento, a fragilidade das provas acusatórias e a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o entendimento do Juízo
a quo
, porquanto
a prova produzida em juízo não se mostra suficientemente robusta e unívoca a ensejar um decreto condenatório
.

Conforme consignado na sentença recorrida
persiste dúvida razoável acerca da real intenção do acusado
ao dispor dos bens encontrados no imóvel da suposta vítima. A alegação da defesa de que teria havido uma doação verbal dos objetos, posteriormente negada pela vítima após interpelação familiar, encontra algum respaldo na prova testemunhal e nas circunstâncias fáticas apresentadas.

Por outro lado, a devolução de parte dos bens e a alegação do acusado de que acreditava que os objetos seriam descartados contribuem para a manutenção da dúvida quanto à sua intenção criminosa. A testemunha de defesa Ariel Yves de Oliveira Santos teria inclusive confirmado a autorização para a retirada dos lustres.

Nesse contexto probatório conflitante, não se pode afirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a existência do
animus furandi
, elemento subjetivo essencial para a configuração do delito de furto. A elementar "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel" do artigo 155 do Código Penal exige a comprovação da intenção de assenhoramento definitivo do bem, o que não restou indubitavelmente demonstrado nos presentes autos.

Ainda que se reconheça a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência citada pelo Ministério Público, tal depoimento, no caso concreto,
não se mostra isoladamente capaz de afastar a dúvida razoável suscitada pelas demais provas e alegações da defesa
. As respostas tidas como evasivas e titubeantes pelas instâncias inferiores, ao serem questionadas sobre a autorização para a retirada dos bens, reforçam a incerteza sobre a ocorrência do dolo específico.

Diante da
fragilidade do conjunto probatório
no que concerne à autoria delitiva de Antônio Maria Furtado Lopes, e em observância ao

princípio constitucional da presunção de inocência
,
insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e ao princípio do
in dubio pro reo
, que determina que na dúvida, a decisão deve favorecer o acusado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Nessa linha, é também a jurisprudência:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que absolveu Ronaldo Gomes da Silva do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público alega que as circunstâncias do caso indicam que o réu foi o responsável pelo furto, requerendo sua condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente do dolo específico do réu para a configuração do crime de furto qualificado, em especial o animus rem sibi habendi (intenção de assenhoramento definitivo da coisa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelo termo de apreensão, que confirma que o réu estava em posse do cartão bancário da vítima.

A autoria, contudo, não está suficientemente comprovada, pois não há prova inequívoca de que o réu tenha subtraído o cartão com intenção de assenhoramento definitivo, elemento essencial para a configuração do furto.

A vítima declarou que sentiu falta de dinheiro e do cartão, mas não conseguiu afirmar com certeza que o dinheiro encontrado com o réu era proveniente do furto, pois o acusado também havia recebido seu salário no mesmo período.

O réu foi encontrado embriagado e alegou não se lembrar dos fatos, circunstância que, aliada à falta de provas diretas sobre sua intenção de se apropriar definitivamente dos bens, impede sua condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que a mera posse do bem subtraído, sem prova do dolo específico de assenhoramento definitivo, não basta para a condenação por furto.

Diante da ausência de prova inequívoca do dolo específico do agente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por furto qualificado exige prova inequívoca do animus rem sibi habendi, ou seja, a intenção de assenhoramento definitivo do bem subtraído.

A mera posse do objeto furtado, sem demonstração clara do dolo de apropriação, não basta para configurar o crime de furto.

Na ausência de prova concreta do dolo específico, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art . 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 386, III .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0015478-29.2018.8 .11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 24 .08.2022; TJMT, N.U 0001010-79.2016 .8.11.0085, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 17.02.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000347920228110106, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ante o exposto, e acompanhando o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/04/2025